Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica. A impetração sustenta ausência de conversão formal da prisão em preventiva e alega condições pessoais favoráveis ao custodiado, como primariedade, residência e emprego fixos e paternidade de filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao custodiado, consistente em tentativa de feminicídio, com esfaqueamento da vítima em local público, motivado pela não aceitação do término do relacionamento.
4. A decisão que decretou a preventiva enfatiza o risco concreto à integridade física da vítima, seu estado de pânico e a insuficiência das medidas cautelares alternativas para assegurar o distanciamento necessário.
5. A jurisprudência reconhece que, em casos de violência doméstica, a preservação da integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento legítimo e suficiente para a segregação cautelar.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e elementos concretos de periculosidade e risco à vítima.
7. A prisão preventiva apresenta natureza cautelar, não se confundindo com antecipação de pena ou violação à presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, III. Lei 11.340/2006, art. 5o, III. CP, arts. 121-A, § 1o, I e § 2o, I; art. 14, II; art. 61, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06.09.2023, DJE 15.09.2023.
STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024.